Tribunal: TJSP
Processo: 2225357-03.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. Alegação de cerceamento de defesa. Ausência de intimação para manifestação da devedora após manifestações do Administrador judicial e do Ministério Público. Ausência de prejuízo. Aplicação do §2o do art. 282 do NCPC. Inclusão anterior do crédito que não obsta que o credor, após desfecho de sua reclamação trabalhista, postule a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. Alegação de cerceamento de defesa. Ausência de intimação para manifestação da devedora após manifestações do Administrador judicial e do Ministério Público. Ausência de prejuízo. Aplicação do §2o do art. 282 do NCPC. Inclusão anterior do crédito que não obsta que o credor, após desfecho de sua reclamação trabalhista, postule a modificação do valor do crédito. Consectários legais corretamente incluídos no valor habilitando. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000157917
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2225357-03.2019.8.26.0000, da Comarca de São
Caetano do Sul, em que é agravante AFA PLÁSTICOS LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, é agravado JAILSON JOSE DE JESUS
SANTANA.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores PEREIRA CALÇAS (Presidente) e FORTES BARBOSA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
AZUMA NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2225357-03.2019.8.26.0000 -Voto no 9608
2
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2225357-03.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO CAETANO DO SUL 1a VARA CÍVEL
MAGISTRADA: ÉRIKA RICCI
AGRAVANTE: AFA PLÁSTICOS EIRELI (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
AGRAVADA: JAILSON JOSE DE JESUS SANTANA
Voto n° 9608
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. Alegação
de cerceamento de defesa. Ausência de
intimação para manifestação da devedora
após manifestações do Administrador judicial e
do Ministério Público. Ausência de prejuízo.
Aplicação do §2o do art. 282 do NCPC. Inclusão
anterior do crédito que não obsta que o credor,
após desfecho de sua reclamação trabalhista,
postule a modificação do valor do crédito.
Consectários legais corretamente incluídos no
valor habilitando. DECISÃO MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO.
Vistos.
1. É agravo de instrumento em face de
decisão que acolheu parcialmente habilitação de crédito proposta por
JAILSON JOSE DE JESUS SANTANA nos autos da recuperação judicial de
AFA PLÁSTICOS EIRELI.
2. Inconformada, a devedora sustenta
cerceamento de defesa decorrente da falta de intimação para que se
pronunciasse após as manifestações do administrador judicial e do
Ministério Público. Afirma, ainda, que o crédito já está habilitado, de modo
que desnecessário novo incidente. Diz ainda que os cálculos do credor
não estão de acordo com os parâmetros do art. 9o da LRF e que a inicial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2225357-03.2019.8.26.0000 -Voto no 9608
3
não foi instruída com documentos essenciais.
3. O recurso, que é tempestivo, processou-
se apenas no efeito devolutivo. O preparo recursal foi recolhido
corretamente (cf. fls. 12). Há resposta (Cf. fls. 91). A d. PGJ opinou pelo
desprovimento do recurso (cf. fls. 96/7).
É o relatório do necessário.
4. Como se sabe, as nulidades processuais
somente rendem ensejo ao refazimento do ato processual quando
acarretam prejuízo à parte, nos moldes do §2o do art. 282 do NCPC.
No caso vertente, a recuperanda não foi
intimada para se pronunciar sobre a manifestação do administrador judicial
a fls. 30/3, o que, em tese, poderia acarretar nulidade processual. Todavia,
à falta de prejuízo irreparável, não há que se falar de nulidade.
Com efeito, ao contrário do que tenta fazer
crer a devedora, o Ministério Público sequer se manifestou nos autos (cf. fls.
23/7). Ademais, o administrador judicial não deduziu qualquer tese
contrária ao pleito da recuperanda, antes, pois apontou equívoco na
atualização do crédito e se posicionou contrariamente à inclusão de multa
trabalhista.
Desnecessária, pois, nova manifestação da
recuperanda, já que a manifestação do auxiliar do juízo lhe foi favorável.
Veja-se que a anulação da decisão em nada contribuiria com a rápida
solução da lide, pois demandaria nova manifestação da recuperanda, na
origem, para somente então ser decidida a habilitação.
Lado outro, por meio deste agravo, a
devedora pode exercer seu inconformismo com relação à habilitação
pretendida pelo credor trabalhista, de modo que, concretamente, nenhum
prejuízo se verifica, devendo-se prosseguir com o julgamento, à luz dos
princípios da celeridade e economia processuais, dado o contraditório
diferido.
5. No mérito, o recurso não comporta
provimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2225357-03.2019.8.26.0000 -Voto no 9608
4
Inicialmente, anote-se que o fato de o
crédito do agravado já ter sido arrolado previamente pela recuperanda
não obsta que o credor requeira a correção do valor, máxime quando o
montante é alterado em razão do desfecho de demanda trabalhista,
como é o caso dos autos.
Quanto à atualização monetária e aos
encargos legais, verifica-se que eles já foram corretamente readequados à
luz do inc. II do art. 9o da LRF, o que, inclusive, foi objeto da decisão
recorrida, que determinou fosse a atualização efetuada somente até a
data de distribuição do pedido de recuperação, ou seja, 26/10/2018 e não
até 28/2/2019, como pretendia o habilitante.
No mais, quanto à alegação de ausência
de documentos essenciais, ela não prospera, na medida em que a petição
inicial veio instruída com todos os documentos exigidos pela lei de
regência.
6. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
DES. AZUMA NISHI
RELATOR